Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÕES À REGRA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALORES QUE EXCEDAM A CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1.O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal.
3. É possível a reiteração da pesquisa via Renajud, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Precedentes.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.